Tribunal: TJSP
Processo: 1054514-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviço. Propositura destinada a obrigar operadora de telefonia a obstar ligações para o número do autor e pagar indenização por danos morais. Ação julgada improcedente pelos motivos indicados pelo julgador, não infirmados na apelação. Sentença preservada. Recurso improvido.